Tribunal: TJDFT
Processo: 0771565-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. BENEFÍCIO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se o apelante/autor preenche os requisitos necessários para a concessão do auxílio acidente por força de acidente do trabalho.
2. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 86, estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.
3. No caso, o laudo médico pericial afastou por completo a incapacidade ou mesmo a redução laboral do autor, motivo pelo qual a sentença de improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao recurso.